Tribunal: TJES
Processo: 5000439-83.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cirurgia; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000439-83.2021.8.08.0003

APTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL
.

DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO
.
RECURSO PROVIDO.

I -
I
ncabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado
ou suas Autarquias são condenados
a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o
s
do
E
nte
F
ederativo
ou com o
Ó
rgão da Administração
I
ndireta
que o integra
.
Precedentes do STF e do TJES.

II
–
O
novel
D
igesto de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

III
-
Considerando que o valor da causa foi estimado em R$ 1.
1
00,00 (hum mil
e cem
reais
),
é caso de fixação equitativa
dos honorários advocatícios devidos à Apelante, os quais, p
onderados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art.85, §2º, do CPC/2015, arbitra-se
em
R$
4
00.00 (
quatrocentos
reais).

IV
.
Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000439-83.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO SEZINI RAMOS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000439-83.2021.8.08.0003

APTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença
que
deixou de fixar honorários em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões,
a recorrente defende a
autonomia funcional, administrativa e financeira que possui.
Sustenta que “
o STF já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056), donde se percebe a sólida posição do Supremo no sentido de não restringir a Defensoria Pública à posição de mero órgão do Estado, à semelhança de uma Secretaria”.

Sobre o tema, registro que meu posicionamento até então era no sentido de reconhecer a impossibilidade do referido pagamento. Contudo, após cotejar a jurisprudência deste C. Órgão Fracionário e dos tribunais pátrios, bem como melhor analisar a matéria em comento, entendo por bem reformulá-lo, uma vez que me convenci pela inexistência do alegado impedimento externado na tese jurídica estatal.

Isto, porque sinaliza o STF que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra Pessoa Jurídica de Direito Público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional
,
com
a
aplicação da
técnica
do
overruling

(p
elo qual
o precedente é revogado, superado, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da
reforma
e mutação dos preceitos
e imposições

constitucionais
),
a
constru
ção

de
uma nova posição jurídica
diante da racionalidade orgânica d
a
queles

que integram a
nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública
.

Assim se faz, pois a
s Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública,
na
esfera federal ou estadual,
seja
considerada como um mero órgão da Administração Direta,
assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

A propósito, colaciono julgado
s
do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE.
I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes.
III – ADI julgada procedente. (ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

Ementa: ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE.
1. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº 45/2004. 2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88.
[....].
(ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

A propósito, colaciono julgados desta colenda Câmara sobre o tema:

EMENTA: remessa necessária. ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada inaudita pars. CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BOLSA. DESIStÊNCIA VERIFICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE de agir. remessa necessária CONHECIDA. sentença ALTERADA. [...].5.
O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.
6. Remessa Necessária Conhecida. Sentença alterada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024120460746, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL-FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE CONFUSÃO FUNDO PRÓPRIO INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA- . RECURSOS CONHECIDOS PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSÓRIA PÚBLICA- NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO [...].3-
Após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida. 4- Não há mais que se aplicar o instituto da confusão entre credor e devedor quando o Estado é condenado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública, já que se trata de órgão do próprio Estado. 5- Recursos conhecidos 6- Provimento ao recurso de Apelação da Defensoria Pública. 7- Não provimento ao recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180031636, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1-
Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2- Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3- Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF.
4-Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190046012, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra.

Com relação ao quantum a ser arbitrado,
o
novel Digesto de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§ 8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
.

Considerando que na espécie o valor da causa foi estimado em R$ 1.100,00 (hum mil reais) entendo que é o caso de fixação equitativa.

Assim, exercendo o juízo de ponderação previsto nos incisos do §2º, do art. 85 do CPC, verifica-se o transcurso de aproximadamente três (03) meses entre o ajuizamento da demanda e a prolação de sentença; a baixa complexidade da causa e a otimização do procedimento pelo julgamento antecipado da lide, arbitro os honorários advocatícios, na forma do art.85, § 8º, I do CPC, em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Diante de todo o exposto, conheço da Apelação Cível e
D
OU
-LHE PROVIMENTO, reformando a
S
entença vergastada
para
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), mantendo-se quanto ao mais
o decisum vergastado.

Deixo de fixar os honorários recursais em razão do provimento do apelo.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000439-83.2021.8.08.0003

APTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL
.

DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO
.
RECURSO PROVIDO.

I -
I
ncabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado
ou suas Autarquias são condenados
a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o
s
do
E
nte
F
ederativo
ou com o
Ó
rgão da Administração
I
ndireta
que o integra
.
Precedentes do STF e do TJES.

II
–
O
novel
D
igesto de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

III
-
Considerando que o valor da causa foi estimado em R$ 1.
1
00,00 (hum mil
e cem
reais
),
é caso de fixação equitativa
dos honorários advocatícios devidos à Apelante, os quais, p
onderados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art.85, §2º, do CPC/2015, arbitra-se
em
R$
4
00.00 (
quatrocentos
reais).

IV
. Recurso
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.